Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-92.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso da acusação. Roubo. Ausência de provas autônomas e robustas. Absolvição mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de roubo sob o fundamento de insuficiência probatória.
II. Questão em discussão.
2. Verificar se existem nos autos provas da autoria e da materialidade do delito para embasar uma condenação criminal.
III. Razões de decidir.
3. O reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva, isoladamente, não autoriza a condenação.
4. Se há fundada dúvida acerca da autoria do crime, ela deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio do “in dubio pro reo”, mantendo-se a absolvição.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.